Tribunal: TJDFT
Processo: 0744806-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CLÁUDIA DE MELO CARDOSO (agravante/autora) em face da decisão (ID 214380229, dos autos de origem) que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais no 0742136-59.2024.8.07.0001, proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A (agravado/réu), concedeu um novo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da decisão que, em sede de antecipação de tutela, determinou o desbloqueio da conta da autora, sob pena de multa diária. Em suas razões recursais (ID 65344204), a agravante/autora sustenta, em síntese, que a decisão objurgada revoga tacitamente a liminar anteriormente deferida, o que deixa a requerente desprovida de qualquer recurso de sua aposentadoria. Sustenta que o prazo inicial de 48 (quarenta e oito) horas para desbloqueio da conta foi fixado em 02.10.2024 e, até a data de interposição deste recurso (18.10.2024), não houve cumprimento. Argumenta que a concessão de um novo prazo, sem aplicação da multa anteriormente fixada, o juízo a quo deixa de aplicar medida coercitiva essencial para garantir o cumprimento da decisão. Assim, a inércia do agravado/réu não poderia ser premiada com uma nova prorrogação de prazo, especialmente sem a incidência da multa já estipulada. Ao fim, requer o imediato desbloqueio de sua conta bancária, assegurando o pleno exercício de seus direitos patrimoniais, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem nova prorrogação, sob pena de aplicação de nova multa diária, desta vez, majorada para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento Além disso, requer a aplicação da multa diária estabelecida na decisão liminar proferida em 02.10.2024 (ID 213112359, autos de origem). Preparo (ID 65344205) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo. De um lado, há a decisão combatida (ID 214380229, dos autos de origem) que determinou o desbloqueio da conta bancária da agravante/autora no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento outra cominada, e a insurgência para que seja fixado um prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, não impõe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois há, apenas, a diferença temporal de vinte e quatro horas entre a decisão combatida e o que é requerido em sede de agravo. Assim, restará ineficaz uma redução posterior de prazo para cumprimento. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência de preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora